Tribunal: TJSP
Processo: 1501770-85.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Furto simples – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Confissão do réu – Afastada majoração da pena-base, sem reflexos na pena definitiva – Primariedade - Modificação para o regime ABERTO – Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa - Recurso da defesa PROVIDO.